Tribunal: TJBA
Processo: 8015283-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015283-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: LORENA DE OLIVEIRA CUNHA Advogado(s):LORENA DE OLIVEIRA CUNHA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva à consumidora até o reparo de problemas no câmbio PowerShift de veículo Ford EcoSport FSL AT 2.0, ano 2014/2015, sob alegação de vício de fabricação coberto por garantia estendida. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar o fornecimento de veículo reserva, considerando: (i) se o problema no veículo está coberto pelo Programa de Extensão de Garantia 14M02; (ii) se há perigo de irreversibilidade da medida concedida. III. Razões de decidir A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, considerando que o veículo fabricado em 2014 foi adquirido usado em 2020, já fora do período da garantia original. O Programa de Extensão de Garantia 14M02 estabelecia prazo de 7 anos para conjunto de embreagem e 10 anos para módulo TCM, ambos já expirados quando do problema em novembro de 2024. Não há comprovação de realização das revisões periódicas obrigatórias na rede autorizada, requisito essencial para manutenção da garantia. O problema surgiu após mais de 10 anos de uso e 135.000 km rodados, indicando possível desgaste natural das peças. Há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela, pois o reparo imediato do veículo comprometeria a realização de futura perícia técnica, prejudicando a apuração da real causa do problema e a correta identificação de responsabilidades, vedado pelo §3º do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Revogação da tutela antecipada que determinava o fornecimento de veículo reserva e afastamento da multa cominatória fixada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º; art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Recurso Inominado nº 0002095-63.2023.8.16.0167, Rel. Maria Roseli Guiessmann, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 21.10.2024; TJ-DF, AI nº 0716554-65.2021.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 09.09.2021; TJ-MT, AI nº 1003548-04.2021.8.11.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015283-38.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e, como agravado LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para rever posicionamento constante na decisão que denegou o efeito suspensivo a este recurso, reformar a decisão agravada (ID480600967 na origem), revogando a tutela antecipada que determinou o fornecimento de veículo reserva à agravada até que seja efetuado o reparo no veículo, afastando, consequentemente, a multa cominatória fixada. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA